Tribunal: STF
Processo: RHC 217977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Feminicídio tentado. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FEMINICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA EM RECRUSO EM SENTIDO ESTRITO E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista "a gravidade concreta dos fatos, pelo modus operandi dos delitos", uma vez que "motivado por desavenças quanto ao valor da pensão alimentícia por ele devido, iniciou execução de homicídio contra sua ex-companheira, em via pública, golpeando sua cabeça contra o chão bem como lhe aplicando chutes e socos", tendo o filho de 4 (quatro) anos de idade presenciado a dinâmica delitiva", e pelo fato de que o agravante "é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações pelas práticas dos delitos de furto qualificado; duas por roubo majorado; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo simples", o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito e pela possibilidade de reiteração delitiva. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2°, II e IV e VI, § 2°-A, I, e § 7°, III, c/c o art. 14, II, e arts. 147 e 331, todos do Código Penal, sendo revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal estadual que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Min. Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 737.253, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “as condenações do Sr. Diego Almeida Pinto, considerando o extenso lapso temporal, não podem ser levadas em consideração para prejudica-lo”;



          (ii) “a decisão proferida pela referida 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se baseou, sobretudo, na presunção de que, em liberdade, o paciente poderia colocar em risco a vida da ofendida”;



          (iii) “não há qualquer situação de vulnerabilidade, haja vista que resta demonstrado que a “ofendida” e o recorrente possuem relação de cumplicidade”.



    5. A defesa requer “seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário, a fim que a recorrente possa permanecer em liberdade”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para a "garantia da ordem pública ante "a gravidade concreta dos fatos, pelo modus operandi dos delitos", uma vez que "motivado por desavenças quanto ao valor da pensão alimentícia por ele devido, iniciou execução de homicídio contra sua ex-companheira, em via pública, golpeando sua cabeça contra o chão bem como lhe aplicando chutes e socos", tendo o filho de 4 (quatro) anos de idade presenciado a dinâmica delitiva", o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    Consta, ainda, dos autos que "a Certidão de Antecedentes Criminais (f. 228/233-v) aponta que D é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações pelas práticas dos delitos de furto qualificado; duas por roubo majorado; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo simples", sendo necessária a custódia para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Ressalte-se, por último, que quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que "a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício".



    [...]”.



    10. E mais: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator